Tribunal: STF
Processo: AI 748866
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-06-14
Data de publicação: 2011-06-14

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRABALHISTA. SUPRESSÃO DE VANTAGEM ASSEGURADA EM REGULAMENTO DE EMPRESA. ENUNCIADOS 279, 454 E 636 DA SÚMULA/STF. 


Para se chegar a conclusão diversa daquela alcançada pelo Tribunal Superior do Trabalho, seria necessário revolver fatos e provas, bem como examinar normas infraconstitucionais e cláusulas regulamentares. Aplicam-se, por conseguinte, os óbices dos enunciados 279, 454 e 636 da Súmula/STF. 




Agravo regimental a que se nega provimento.